Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705047-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDA LAYS MENDONCA DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SEEDF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BRENDA LAYS MENDONÇA DO NASCIMENTO contra suposto ato ilegal imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Foi concedida a segurança por este Colegiado. A impetrante peticionou nos autos afirmando que o Distrito Federal não cumpriu a ordem concedida. Aduziu que está lotada no local originariamente pretendido, mas ocupa vaga diversa da pretendida, pois se trata de vaga proveniente de licença da servidora efetiva e esta retornará ao trabalho no mês de julho (ID. 47792112). O impetrado, por sua vez, informou que a ora impetrante, encontra-se em exercício de substituição na carência de número 235898, que possui professor titular afastado por motivo especificado como Diretor (ID. 44309208). Intimada a informar sobre o cumprimento da ordem, a União explicou que (ID. 51999554 - Pág. 20): [...] a Professora BRENDA LAYS MENDONÇA DO NASCIMENTO foi contratada para trabalhar como professora substituta no dia 26/01/2023. À época, conforme relatado pela mesma, foi escolhido por ela, de acordo com a classificação, a carência de número 235899, no CED ÁGUAS DO CERRADO, conforme quadro abaixo, retirado do SIGEP, que é o sistema no qual as carências são abertas pelos diretores de escolas. O motivo da carência é Coordenação Pedagógica Local, o que sugere que a mesma substituiria uma professora efetiva que estaria atuando como coordenadora pedagógica na mesma Unidade Escolar, sendo que, a professora efetiva em questão poderia deixar tal atuação a qualquer momento e retornar à regência de classe, o que ocasionaria a devolução da Professora Brenda Lays para o banco de professores substitutos. [...] Como as características da carência divergiam das que foram apresentadas a professor Lays no ato da escolha de carências, a mesma retornou para esta UNIGEP a fim de regularizar a situação procedendo à nova escolha. Ao retornar, outros professores com classificação após a mesma já haviam escolhido turma, entretanto havia a carência 235898, que possuía as mesmas características pretendidas pela Professora Laís na primeira escolha pois também se tratava de carência do CED ÁGUAS DO CERRADO, para substituição de professora efetiva que, à época atuava como diretora da Unidade Escolar. Assim como a atuação de coordenador pedagógico, a de diretor também pode ser finalizada a qualquer momento para que o professor efetivo retorne à regência de classe, ocasionando a devolução do professor substituto ao banco de aprovados para aguardar nova convocação. Ocorre que a Professora Brenda foi contratada em 26/01/2023 e a Professora que a mesma substituía, FABIANA SABINO LEITE, Matrícula 00317764; foi exonerada da função de diretora. Tal exoneração implicaria no retorno da mesma à regência de classe e a devolução da Professora Brenda Lays para o banco de aprovados, entretanto, quando houve a exoneração do cargo, conforme DODF, 31, de 13/02/2023; após exoneração, a mesma esteve de Férias, prorrogando assim a carência e modificando o motivo da mesma de diretor para férias. Após período de férias em Requerimento 105914228 de 14/02/2023 a 15/03/2023, processo SEI a 00080-00248015/2021-00, a Professora também usufruiu Licença Prêmio por Assiduidade, de 16/03/2023 a 14/06/2023 e Licença Médica no Período de 13/06/2023, conforme informado em processo 00080-00165310/2023-85 a esta UNIGEP Planaltina, gerando novas prorrogações e modificando o motivo da carência ocupada pela Professora Brenda Lays, conforme documentação anexa 118809364, 118809368, 118907176 e 120115082. Ressaltamos que não é possível oferecer qualquer garantia ao professor substituto de que a carência ocupada pelo mesmo ao longo do ano não venha a sofrer alterações relativas ao período e ao motivo. Todas as carências oferecidas podem vir a ser finalizadas a qualquer momento por motivos diversos. A primeira carência escolhida pela professora também poderia ter sido modificada em relação ao período e ao motivo ao longo do ano, ocasionando o mesmo tipo de situação. [...] Comunicamos que a Professora FABIANA SABINO LEITE retornou de licença médica em 01/08/2023 e que a professora Brenda Lays retornou ao banco de aprovados em 31/07/2023 após último dia de exercício no CED ÁGUAS DO CERRADO para aguardar nova convocação e que a mesma iniciou no mesmo dia 01/08/2023 a atuação na carência 244472, na Unidade Escolar CEF CERÂMICAS REUNIDAS DOM BOSCO conforme quadro retirado do sistema Kronos, que é o sistema através do qual se realizam as contratações de Professores Substitutos e permanece em exercício nesta mesma carência atualmente: [...] Verifica-se que a ordem foi devidamente cumprida, pois, a carência 235898, ocupada pela impetrante, possuía, inicialmente, as mesmas características da carência pretendida. A alteração do motivo da carência após a substituição não desnatura o cumprimento da ordem pela impetrada, pois não há garantias de que a carência ocupada pelo professor substituto ao longo do ano não venha a sofrer alterações de período ou de motivo. É da própria natureza do cargo professor substituto temporário a possibilidade de não exercer o trabalho de docência durante a vigência do contrato, pois o processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para integrar o Banco de Reserva da SEEDF que irão suprir as carências definitivas, provisórias e temporárias (remanescentes) decorrentes de afastamentos legais de professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF (item 1.3 do Edital no 27, de 22 De setembro de 2021). Dessa forma, o contrato não gera vínculo estatutário entre o contratado e o Governo do Distrito Federal e o contratado integrante do Banco de Reserva terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência (itens 1.2.1 e 1.2.2 do Edital no 27, de 22 De setembro de 2021). No caso dos autos, em que pese o erro da Administração Pública ao encaminhar a impetrante para lotação inexistente, a nova lotação da impetrante possuía as mesmas características da vaga existente e, após o retorno da professora titular, a impetrante foi novamente convocada, em 01/08/2023, para suprir outra carência. Portanto, demonstrada que a ordem concedida foi devidamente cumprida, extingo o cumprimento de sentença. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora